Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724863-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JANAÍNA ELISA BENELI RECORRIDO: WENDEL CLEITON PEREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INVIABILIDADE DA PENHORA SALARIAL SEM PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, que indeferiu pedido de penhora sobre 20% da remuneração mensal do executado, visando à satisfação de honorários advocatícios fixados em R$ 13.754,28. Sustenta-se a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade diante da ausência de pagamento voluntário e da razoabilidade do percentual requerido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de verbas remuneratórias sem prévia demonstração da preservação do mínimo existencial do executado. III. Razões de decidir 3. Embora seja admitida a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando comprovada a capacidade financeira do devedor, tal medida exige a demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial, ônus que, no caso concreto, não foi cumprido pela exequente. 4. A ausência de elementos nos autos que evidenciem a real condição financeira do executado, aliada à informação de que o bloqueio via Sisbajud resultou em valor ínfimo, impede a autorização da penhora pretendida, por não se afastar, com segurança, o risco de comprometimento da subsistência do devedor. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, sustentando que a mitigação da impenhorabilidade salarial para dívida comum não está condicionada à prova de inexistência de outros bens, mas sim à preservação do mínimo existencial. Pugna, assim, para que se admita a penhora parcial do salário do recorrido, pois o ônus probatório nesse caso é exclusivo do executado, parte que detém melhores condições de produzir prova sobre a sua atual condição financeira nos termos do artigo 373 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) Com efeito, embora não se olvide que o c. STJ tenha permitido a excepcional flexibilização da penhora salarial, no caso, além de o agravado não possuir advogado constituído nos autos de origem ou no presente agravo – o que inviabilizou a sua intimação para contrarrazões e comprovação de sua atual situação financeira –, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre que eventual penhora de percentual salarial não comprometeria a subsistência do devedor. Acrescento que em consulta aos autos principais, verifiquei a certificação de tentativa de bloqueio via Sisbajud, a qual retornou a quantia ínfima de R$ 24,82 (ID 244115109, do processo referência), fato que, somado à ausência de maiores elementos de convicção em sentido diverso, não permite concluir com razoável certeza que o agravado ostente condição financeira capaz de suportar qualquer penhora, ao menos nesse momento.” (ID 75452982). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030